Tribunal: STF
Processo: AI 70401
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
- Agravo regimental.
- Se questão análoga à objeto do agravo de instrumento já foi decidido pelo Plenário do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido - e decisão recente, pois de 17.3.77-, não há razão alguma para que se determine a subida do recurso extraordinário, para melhor exame da questão.
Agravo regimental a que se nega provimento.